Tribunal: TJDFT
Processo: 0721094-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0721094-93.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: MINAURO INFORMATICA LTDA DEVEDOR: TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS DESPACHO 1. A fim de instruir o pedido de habilitação formulado ID 22363603, referente aos direitos creditícios pertencentes ao(à) credor(a) MINAURO INFORMATICA LTDA, intime-se a cessionária requerente CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA para apresentar, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, os documentos abaixo indicados: I) procuração outorgada ao advogado, com a devida identificação de seu subscritor, tendo em vista que a procuração de ID 22363604 (p. 214/215) limitou os poderes conferidos aos procuradores que firmaram o instrumento de ID 22363604 (p.216) a atos envolvendo valores abaixo de R$ 15.000,00; II) documento pessoal (CPF e RG) do sócio, administrador ou procurador que firmar a procuração; III) escritura pública de cessão de direitos creditórios (cadeia dominial) do(a) credor(a) MINAURO INFORMÁTICA LTDA para o cessionário MARIO CELSO SANTIAGO MENESES; 2. Cumpridas as diligências, retornem os autos à conclusão para análise dos pedidos de habilitação nos autos (ID 22363603) e de expedição de certidão de titularidade (ID 22423132). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 1 de março de 2021. PAC TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto